Tribunal: TJMT
Processo: 1019065-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019065-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BRUNO ESTEVES STELLATO - CPF: 925.394.751-91 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL SUPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRUNO ESTEVES STELLATO contra decisão do juízo da Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0001702-20.2017.8.11.0093, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e documental suplementar, sob o fundamento de que os fatos não demandariam conhecimento técnico e de que as provas já constantes nos autos seriam suficientes, nos termos do art. 464, § 1o, I e II do CPC. O agravante alegou cerceamento de defesa, por entender indispensável a produção probatória para demonstrar a existência de ocupação consolidada anterior a 22 de julho de 2008, nos termos da Lei no 12.651/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial e documental suplementar em ação civil pública por dano ambiental configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a controvérsia exige conhecimento técnico especializado para aferição da existência e extensão do suposto dano ambiental, bem como da caracterização da área como rural consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada indeferiu genericamente a prova pericial e documental com base no art. 464, § 1o, I e II do CPC, sem enfrentar a complexidade técnica da controvérsia nem considerar a necessidade de apuração da data e natureza da ocupação da área, o que demanda conhecimento técnico especializado.

A caracterização de área rural consolidada exige prova técnica da existência de ocupação antrópica anterior a 22/07/2008, com eventual uso agrossilvipastoril e presença de benfeitorias, o que somente pode ser aferido mediante prova pericial e documental específica.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova pericial em matéria ambiental, quando relevante para elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

A inversão do ônus da prova, conforme autorizado pela Súmula 618 do STJ, não justifica o indeferimento de provas requeridas pela parte ré, especialmente quando se trata de fato modificativo do direito alegado pelo autor, como a consolidação da área rural.

O juízo de origem, ao admitir prova testemunhal, reconheceu a existência de controvérsia fática, o que reforça a incoerência do indeferimento da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da produção de prova pericial e documental suplementar em ação civil pública por dano ambiental configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia envolve fatos que demandam conhecimento técnico especializado.

A caracterização de área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012, exige prova técnica e documental capaz de demonstrar ocupação anterior a 22 de julho de 2008.

A inversão do ônus da prova em ações ambientais não exime o julgador do dever de oportunizar a produção das provas necessárias à formação do contraditório e ao pleno exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 464, § 1o, I e II; Lei no 12.651/2012, arts. 3o, IV, e 67.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCív no 1003071-03.2021.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 16.10.2024;
STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.03.2017, DJe 31.03.2017; TJMT, AI no 1004044-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 12.12.2023; TJMT, ApCív no 1000113-97.2022.8.11.0093, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO ESTEVES STELLATO contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental no 0001702-20.2017.8.11.0093, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento na alegada prática de desmatamento de 332,6374 hectares de floresta nativa no imóvel rural denominado "Lote 252-C", sem a devida autorização ambiental, conforme Nota Técnica no 000006/2013/MT/GABIN/IBAMA e Auto de Infração no 20033211.

Na fase de saneamento do feito originário, o juízo indeferiu os requerimentos de produção de prova documental suplementar e de prova pericial, admitindo apenas a produção de prova testemunhal.

Fundamentou que o fato não exigiria conhecimento técnico especializado, tampouco haveria necessidade de outras provas além das já constantes nos autos, com base no art. 464, § 1o, I e II do CPC.

Inconformado, o agravante alega cerceamento de defesa, ao fundamento de que a produção das referidas provas é imprescindível para comprovar que a ocupação da área ambiental discutida ocorreu em data anterior a 22 de julho de 2008, o que a caracterizaria como área rural consolidada, nos termos da Lei no 12.651/2012 (art. 3o, IV e art. 67).

Sustenta que a decisão recorrida carece de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova, que foi aplicada com base na Súmula 618 do STJ.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso para que fosse deferida a produção da prova pericial e documental.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente acolhido, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao indeferimento da produção de prova pericial e documental suplementar, até o julgamento final pela Câmara.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Sustentou a suficiência das provas já constantes nos autos — como o Auto de Infração e os relatórios técnicos — e a desnecessidade de perícia técnica diante da ausência de complexidade técnica na controvérsia.

Argumentou também que o indeferimento foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem com base no art. 464, §1o, I e II, do CPC.

A ilustrada Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parece dos eminentes Procuradores de Justiça, doutores Hélio Fredolino Faust e Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Preliminar.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO ESTEVES STELLATO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental no 0001702-20.2017.8.11.0093, indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e documental suplementar, admitindo apenas a produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que os fatos não dependeriam de conhecimento técnico e de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, com base no art. 464, § 1o, I e II do CPC.

Alega o agravante cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu, de forma não fundamentada, a produção de prova pericial e documental suplementar, cuja necessidade havia sido oportunamente justificada.

Sustenta que referida produção probatória seria imprescindível para comprovar a ocupação consolidada da área em litígio em data anterior a 22 de julho de 2008, conforme previsão do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012, bem como para aferir eventual regularidade ambiental da intervenção realizada no imóvel denominado Lote 252-C, objeto da ação civil pública.

O agravante sustenta que a decisão agravada viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois a controvérsia demanda necessariamente apuração técnica sobre a existência e extensão do suposto dano ambiental, bem como comprovação de que a área já era ocupada antes de 22 de julho de 2008, o que a caracterizaria como área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal).

Afirma ainda que a produção de laudo pericial, imagens de satélite, registros do CAR e demais documentos é essencial para demonstrar que a atividade foi desenvolvida dentro dos limites legais, inclusive com autorização ambiental válida à época.

Pois bem!

A decisão agravada, ao indeferir a prova pericial, não enfrentou de forma suficiente a complexidade fática da controvérsia, limitando-se a afirmar genericamente que a matéria não exige conhecimento técnico e que as provas constantes nos autos seriam suficientes para o julgamento.

Entretanto, a caracterização de área rural consolidada — prevista no art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 — demanda verificação de natureza técnica, como a existência de ocupação antrópica anterior a 22/07/2008, presença de edificações, benfeitorias ou uso agrossilvipastoril, bem como eventual cobertura vegetal existente à época, o que só pode ser aferido por meio de perícia técnica e documentos específicos, como imagens de satélite e registros ambientais.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido, em reiteradas oportunidades, a necessidade de produção de prova pericial em ações que discutem dano ambiental:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PERÍCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE – RECURSO PROVIDO."
TJMT – AI no 1004044-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

"A ausência de prova pericial em ação civil pública ambiental, em que se discute a extensão e autoria dos danos, configura cerceamento de defesa, sendo necessária à sua produção para garantir o contraditório e a ampla defesa."
TJMT – ApCív no 1003071-03.2021.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 16/10/2024
"A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial (...). Precedentes."
STJ – REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/03/2017, DJe 31/03/2017

Além disso, embora seja cabível a inversão do ônus da prova em ações ambientais, conforme a Súmula 618 do STJ, essa inversão não autoriza o indeferimento das provas requeridas pela parte — especialmente quando o ônus técnico de provar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor recai sobre o réu, como no presente caso.

Conforme já reconhecido em precedentes deste Tribunal:

"A inversão do ônus da prova, aliada à ausência de análise do pedido de produção de provas formulado pela parte, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para garantir o contraditório."

TJMT – ApCív no 1000113-97.2022.8.11.0093, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 22/05/2025

Desse modo, verifica-se que o indeferimento da produção da prova pericial e documental suplementar requerida pelo agravante não encontra respaldo na legislação processual nem na jurisprudência consolidada, caracterizando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão somente, para reformar a decisão agravada, determinando o acolhimento do pedido de produção de prova pericial e documental suplementar, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, nos termos do art. 370 do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025